Tribunal: TJSP
Processo: 0027191-54.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE TESES E PROVAS JÁ AMPLAMENTE ANALISADAS. Harmônicos e coerentes relatos dos policiais militares, que asseveraram que, em patrulhamento de rotina, visualizaram um

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE TESES E PROVAS JÁ AMPLAMENTE ANALISADAS. Harmônicos e coerentes relatos dos policiais militares, que asseveraram que, em patrulhamento de rotina, visualizaram um GM/Monza, sob o qual já recaíam informações do envolvimento na prática da traficância, ao que decidiram pela abordagem, momento em que o peticionário (condutor) desobedeceu à ordem de parada e parou somente metros à frente. Realizadas buscas, encontraram no interior do automóvel três tijolos de maconha e R$ 356,00, em dinheiro. Conduzido ao distrito policial, o peticionário ofereceu aos agentes públicos dinheiro para ser libertado. Negativa do requerente que sucumbe ao restante do conjunto probatório. Crime impossível, quanto à corrupção ativa, que não se configurou, haja vista que o peticionário ofereceu vantagem pecuniária aos policiais, para que estes não o prendessem, antes da apresentação da ocorrência de tráfico à Polícia Civil.
PENAS: Básicas de ambos os delitos que foram estabelecidas em 1/2 acima dos respectivos pisos legais, em razão da expressiva quantidade de drogas apreendida e da corrupção ativa ter se voltado para policiais militares, dos dois maus antecedentes do peticionário e em razão de sua personalidade desvirtuada. No entanto, vez que o crime previsto no art. 333, do Código Penal, não extrapolou, em concreto, os contornos ordinários do tipo legal e ausentes elementos aptos à aferição da personalidade (desvirtuada) do requerente, não se prestando a tanto seu histórico penal, valorado como maus antecedentes e agravante da reincidência, impõe-se o afastamento destas circunstâncias, restando remanescentes, para o tráfico ilícito de entorpecentes a expressiva quantidade de drogas e dois maus antecedentes e para a corrupção ativa os dois maus antecedentes. De rigor, por consequência, o redimensionamento dos aumentos operados na primeira fase da dosimetria, para 1/4 quanto ao tráfico e 1/5 para a corrupção ativa. Na segunda fase, correto o acréscimo de 1/6, por conta da reincidência do peticionário. Na terceira fase, bem negada a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, diante dos maus antecedentes e da recidiva. Inocorrência de bis in idem. Penas concretizadas em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa (Lei no 11.343/06, art. 33, caput) e 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa (CP, art. 333). Reprimendas somadas, nos termos do art. 69, do Código Penal, a totalizarem, agora, 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão e 743 (setecentos e quarenta e três) dias-multa mínimos.
Revisão criminal parcialmente procedente para reduzir as penas do peticionário a 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão e 743 (setecentos e quarenta e três) dias-multa mínimos.